Tribunal: TJDFT
Processo: 0719191-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0719191-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KELVIN FERREIRA DA MATA IMPETRANTE: VICTOR MATHEUS LOUZEIRO DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de KELVIN FERREIRA DA MATA contra ato do d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria/DF, que, nos autos no 0703860-34.2021.8.07.0010, deferiu medidas protetivas em favor de Diana Santos Moura. Pretende o impetrante a revogação das referidas medidas. Entretanto, deixou de instruir os autos com a cópia do suposto ato coator, da ocorrência policial, bem como dos demais documentos necessários ao deslinde do objeto do mandamus, o que impossibilita o exame das alegações constantes da inicial do writ. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator